Tribunal: TJSP
Processo: 0005620-08.2021.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A FAUNA. RECURSO MINISTERIAL.

Pretendida reversão da decisão judicial de revogação da prisão preventiva. Prejudicado.

Superveniente perda de objeto ante a prolação de sentença condenatória a penas mínimas, com substituição da sanção corporal nos moldes do art. 44 do CP, assegurado, ainda, o recurso em liberdade ao

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A FAUNA. RECURSO MINISTERIAL.

Pretendida reversão da decisão judicial de revogação da prisão preventiva. Prejudicado.

Superveniente perda de objeto ante a prolação de sentença condenatória a penas mínimas, com substituição da sanção corporal nos moldes do art. 44 do CP, assegurado, ainda, o recurso em liberdade ao recorrido.

Prejudicado.